Tribunal: TJDFT
Processo: 0703913-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703913-45.2021.8.07.0000 RECORRENTE: GUSTAVO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, JUIZ DE DIREITO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL DO MPDFT. INOBSERVÂNCIA DO DIREITO AO SILÊNCIO. FASE INQUISITORIAL. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DOS TERMOS DE INQUIRIÇÃO DOS ACUSADOS NOS AUTOS. RECLAMAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E PROVIDA. 1. Nos termos da jurisprudência pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, a ausência de informação ao acusado de seu direito constitucional ao silêncio gera apenas nulidade relativa, que depende de comprovação do efetivo prejuízo. 2. O inquérito policial é peça meramente informativa, que sequer é obrigatória na persecução penal. Dessa forma, os vícios ali ocorridos não contaminam a ação em curso, constituindo mera irregularidade. 3. Não demonstrado o prejuízo, impõe-se a manutenção dos termos de inquirição dos acusados nos autos. 4. Reclamação criminal conhecida e provida. No especial, o recorrente aponta violação aos artigos 157, caput, 186 e 563, todos do Código de Processo Penal, defendendo a nulidade das provas colhidas na fase inquisitorial, e o faz sob o fundamento de que não lhe foi adequadamente informado o direito de permanecer em silêncio. Sustenta que o prejuízo decorrente da confissão obtida é evidente, porquanto “prejudica o livre convencimento do magistrado e pode agravar a pena imposta”. Em sede de extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria, aponta violação ao artigo 5o, incisos LVI e LXIII, da Constituição Federal, e reprisa os argumentos lançados nas razões do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta afronta aos artigos 157, caput, 186 e 563, todos do CPP. Isso, porque a conclusão colegiada no sentido de que “a ausência de informação aos acusados de seu direito constitucional de permanecer em silêncio gera apenas a nulidade relativa, que depende de comprovação do prejuízo” (ID 29542597 - Pág. 7), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se, verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 370, § 1o, DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DIREITO AO SILÊNCIO, INTERROGATÓRIO POLICIAL SEM A PRESENÇA DO ADVOGADO E INFRAÇÃO AO ART. 212. NULIDADES RELATIVAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O conteúdo do art. 370, § 1o, do CPP não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, ressentindo-se o recurso especial, no ponto, do necessário prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ. 2. Este Superior Tribunal de Justiça, acompanhando entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo (ut, RHC 67.730/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 04/05/2016) 3. A alegação de nulidade dos interrogatórios do inquérito policial sem acompanhamento de advogado tem caráter relativo, o que demanda demonstração de efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie, mormente se considerado que tais elementos de prova serão repetidos em solo judicial sob o crivo do contraditório (ut, RHC 110.996/MG, ReL. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, Dje 6/9/2019). 4. Nos termos da uníssona jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, eventual inobservância ao disposto no art. 212 do Código de Processo Penal gera nulidade meramente relativa, sendo necessário para seu reconhecimento a alegação no momento oportuno e a comprovação do efetivo prejuízo. Precedentes. (AgRg no AREsp 1741471/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 14/05/2021) 5. No caso concreto, o prejuízo não ficou demonstrado, notadamente porque a condenação do recorrente está fundamentada não apenas nas informações colhidas da fase policial, mas também no laudo pericial e nos depoimentos prestados em juízo. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1922091/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 12/11/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto superar a conclusão do acórdão de que “o mero cotejo dos autos, em especial na fase inquisitorial, aponta que há outros elementos cognoscíveis, diversos, os quais evidenciam, ao menos em um juízo perfunctório, que há firmes indícios de autoria” (ID 29542597 - Pág. 8), e analisar a tese recursal implica, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Igualmente, não merece transitar o recurso extraordinário lastreado na suposta afronta ao artigo 5o, incisos LVI e LXIII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1327297 AgR-segundo, Relator LUIZ FUX, DJe 17/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029